Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MP. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEM REPAROS. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado e de corrupção de menores, sobretudo em face do depoimento da vítima, que reconheceu o acusado e o comparsa adolescente, sem margem de dúvidas, bem como pelos depoimentos das testemunhas e pelo fato de os policiais terem encontrado o documento de identidade do réu no veículo da vítima.
2. A absolvição do crime de corrupção de menores mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face do depoimento da vítima, bem como dos documentos comprobatórios da idade do adolescente.
3. Não há se falar em indenização em favor da vítima quando não há parâmetro legal para a fixação do valor mínimo, já que não houve juntada de nenhum documento comprobatório dos prejuízos suportados pela vítima. Ressalta-se que o ofendido poderá requerer o ressarcimento de eventual prejuízo suportado no juízo cível.
4. Não inspira reparos a dosimetria que foi fixada em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.